Tribunal: TJBA
Processo: 0532989-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532989-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: Associação dos Servidores da Sucom Assucom

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ERIANE SOARES SANTOS

APELADO: Promédica Proteção Médica A Empresa SA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 339 E 660 DO STF. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DIREITO ADQUIRIDO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea
“a”
, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por conformidade com os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e inadmitiu as matérias remanescentes com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo diploma.

2. O Agravante sustenta: (i) nulidade da decisão agravada por usurpação da competência do STF; (ii) inaplicabilidade do Tema 339, por alegada negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido; e (iii) inaplicabilidade do Tema 660, em razão de suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal quanto à inexistência de direito adquirido dos servidores ao plano de saúde anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal; (ii) saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 339 do STF; e (iii) saber se a alegação de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF afasta a incidência do Tema 660.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há usurpação da competência do STF: a decisão agravada limitou-se ao juízo de conformidade expressamente autorizado pelo art. 1.030, inciso I, alínea
“a”
, do CPC, sem adentrar o mérito reservado àquela Corte.

5. O Tema 339 do STF (AI 791.292 RG/PE) estabelece que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
. O acórdão recorrido está em plena conformidade com esse entendimento, pois enfrentou fundamentadamente as questões centrais da controvérsia, tendo os embargos de declaração sido rejeitados por inexistência de omissão sanável.

6. O Tema 660 do STF (ARE 748.371 RG/MT) atribui natureza infraconstitucional às questões relativas ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, com ausência de repercussão geral. A alegação de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, quanto à inexistência de direito adquirido ao plano anterior, exigiria reexaminar a interpretação das normas municipais aplicadas pelo acórdão e o quadro fático relativo às condições dos planos contratados, tornando a ofensa constitucional, quando muito, reflexa e indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “(1) Não configura usurpação de competência do STF o exercício, pelo tribunal recorrido, do juízo de conformidade previsto no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. (2) Acórdão suficientemente fundamentado está em conformidade com o Tema 339 do STF, ainda que não tenha apreciado pormenorizadamente cada argumento das partes. (3) A alegação de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, quando seu acolhimento depender do reexame de normas infraconstitucionais e do quadro fático dos autos, não afasta a incidência do Tema 660 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I,
“a”
,; CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (AI 791.292 RG/PE); STF, Tema 660 (ARE 748.371 RG/MT).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0532989-28.2016.8.05.0001, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Agravada a
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SUCOM – ASSUCOM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça